Tribunal: TJMT
Processo: 0000124-60.2015.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000124-60.2015.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[FATIMA INACIO DA SILVA - CPF: 442.425.731-20 (EMBARGANTE), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), MILTON HUTOSI KAWASAKI - CPF: 241.583.561-72 (EMBARGADO), RONALDO MARTINS FRAGA - CPF: 285.276.070-34 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMICIARIOS FEDERAIS - FUNCEF (EMBARGADO), MARCO ANTONIO BAGGIO DE CARVALHO - CPF: 621.334.621-04 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GABRIELLI ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 049.727.011-02 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), FATIMA INACIO DA SILVA - CPF: 442.425.731-20 (EMBARGADO), GABRIELLI ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 049.727.011-02 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMICIARIOS FEDERAIS - FUNCEF (EMBARGANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO BAGGIO DE CARVALHO - CPF: 621.334.621-04 (ADVOGADO), MILTON HUTOSI KAWASAKI - CPF: 241.583.561-72 (EMBARGANTE), RONALDO MARTINS FRAGA - CPF: 285.276.070-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO QUE COMPROVA A POSSE MANSA E PACÍFICA POR LAPSO PRESCRICIONAL HÁBIL À AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO – REQUISITOS COMPROVADOS – BEM HIPOTECADO À ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COMPLEMENTAR, NÃO VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH) QUE NÃO OBSTA A AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000124-60.2015.8.11.0006

EMBARGANTE:

MILTON HUTOSI KAWASAKI

EMBARGADOS:

FÁTIMA INÁCIO DA SILVA E ESPÓLIO DE NILME SILVEIRA, FUNDACAO DOS ECONOMICIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que deu provimento ao recurso de FÁTIMA INÁCIO DA SILVA e ESPÓLIO DE NILME SILVEIRA, para julgar procedente a Ação de Usucapião Extraordinário, e reconhecer, assim, o domínio dos autores-apelantes, pela prescrição aquisitiva, do imóvel objeto desta lide, invertendo-se, por conseguinte, o ônus sucumbencial, que ficará sob a responsabilidade dos requeridos, pro rata, os quais fixo no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§2o e 11, do CPC/15.

Em longo arrazoado (72 laudas), a parte embargante aponta, de forma sintética, a contrariedade de dispositivos e princípios insertos na carta magna federal de 1988, bem como de dispositivos e princípios insertos nas leis federais; ofensa à Súmula 340 do STF; não comprovação dos requisitos necessários à aquisição originária da propriedade pelo usucapião. Pede, assim, pelo acolhimento dos declaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, restabelecendo-se a sentença primitiva.

Contrarrazões nos Ids 156828662 e 157127178.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO QUE COMPROVA A POSSE MANSA E PACÍFICA POR LAPSO PRESCRICIONAL HÁBIL À AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO – REQUISITOS COMPROVADOS – BEM HIPOTECADO À ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COMPLEMENTAR, NÃO VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH) QUE NÃO OBSTA A AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA – PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL À PRETENSÃO DA INTERESSADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para que seja reconhecida a usucapião extraordinária, é necessária a existência da posse, que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de ter o bem como seu. Inteligência do art. 1.238, do CC.

Verificado os elementos de prova suficientes para demonstrar que os autores exercem a posse do imóvel descrito na inicial de forma mansa, pacífica, ininterrupta, sem oposição e com animus domini por mais de 15 anos, de rigor a procedência da ação.

Somente os bens imóveis hipotecados que estejam vinculados do Sistema Financeiro de Habitação são imprescritíveis, dado o caráter público dos serviços prestados pela CEF na implementação da política nacional de habitação. Precedentes do STJ.

Configurando a usucapião modo originário de aquisição da propriedade, não há falar em prevalência da hipoteca que onera o imóvel, cuja extinção é consequência da própria sentença que declara o domínio em favor do usucapiente, pela qual a perda do vínculo do imóvel com o anterior proprietário que acarreta o seu recebimento, pela usucapiente, de forma plena, ou seja, sem qualquer limitação decorrente da prévia constituição de ônus real sobre o bem.”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso da parte autora, ora embargada, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, inclusive com prévia manifestação ministerial igualmente favorável à reforma da sentença de piso, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Quanto ao cumprimento dos requisitos necessários à aquisição originária da propriedade objeto da celeuma, o julgado hostilizado restou assim fundamentado:

“(...)
No caso concreto, os requisitos necessários à aquisição da propriedade originária pela usucapião devem ser o da modalidade
extraordinária
, que exige, entre outros requisitos, o exercício de posse de
15 anos
(artigo 1.238 CC), ainda que implementada pela posse dos antecessores, podendo tal prazo ser reduzido para
10 anos
, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo (parágrafo único).

Analisando detidamente os fólios, observa-se que o imóvel que a parte autora pretende usucapir possui 450m2, e está localizado no lote de terreno no. 12, da quadra 13, do loteamento Jardim São Luiz, em Cáceres/MT, inscrito na matrícula no. 3.519, e devidamente registrado junto ao Cartório do 1o Ofício – Registro de Imóveis – Registro Geral – 1o Circunscrição Imobiliária, no Livro no. 282, da mesma Comarca (fls. 20 e 21 – Id 96632573).

Do exame do referido documento público, infere-se que o imóvel usucapiendo foi inicialmente registrado em nome do Sr. Carlos Alt e sua esposa Palmira da Silva Alt, o qual foi transmitido, a título oneroso, por meio de contrato particular de compromisso de compra e venda, às pessoas de Otoniel Oliveira Dias e sua esposa Ercília Aparecida Barros Dias (averbação R.1-M 3.519), que por sua vez repassou para a pessoa de João Batista da Rocha e sua esposa Marcia Faria Rocha (averbação R.2-M 3.519), os quais deram referido imóvel em garantia hipotecária à Caixa Econômica Federal (averbação R.3-M 3.519), registrado em 22/04/1982, sendo posteriormente baixado em razão do termo de quitação emitido pela CEF (AV5.M-3.519, data de 10/01/1995).

De outro lado, comprova a averbação no. R.7.M-3.519, junto ao registro imobiliário, que em data de 07 de fevereiro de 1995, os antigos proprietários, Sr. João e Sra. Marcia, venderam o imóvel para as pessoas de
Milton Hutosi Kawasaki
e sua esposa Silene da Silva Wilke Kawasaki, que por sua vez deram referido imóvel em garantia hipotecária, através de Escritura Pública de Compra e Venda e Mútuo com Pactos Adjetos de Hipotecas e outras avenças, à
Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF
, devidamente averbado sob o no. R.8.M-3.519, na mesma data.

Aliás, a existência desse ônus real, em que a terceira interessada FUNCEF concedeu o mútuo em dinheiro com garantia real aos referidos proprietários, aliado à informação de que com o inadimplemento das mensalidades pactuadas do contrato, referentes aos meses de dezembro/1995 a agosto/1998 foi proposta ação executiva pela Fundação que tramita perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, foi um dos fundamentos utilizados pelo Magistrado singular para julgar improcedente o pedido inicial.

Ocorre que a usucapião, sendo um modo de aquisição originária da propriedade, a penhora averbada, ou a hipoteca registrada, não surtirá efeito contra a autora da ação de usucapião.

No caso, além de não surtir efeito a hipoteca, esta não subsistiria se tivesse mais de 30 (trinta) anos, conforme art. 1.485 do Código Civil.

Entende-se pelo art. 756, § único, do Código Civil revogado, e o art. 1.420, § 1o, do atual Código Civil, que não podem existir dois direitos reais idênticos sobre a mesma coisa, um instituído pelo proprietário; outro pelo possuidor.

Assim, o possuidor adquire a propriedade do imóvel de forma originária e a usucapião extraordinária de imóvel hipotecado ou penhorado, não respeita tais gravames, adquirindo o usucapiente o imóvel livre desses ônus. A doutrina e jurisprudência predominante, inclusive, é no sentido da exclusão dos ônus pela usucapião.

(...)

Registre-se, ademais, que situação distinta ocorreria se o imóvel usucapiendo estivesse gravado de ônus real hipotecário à Caixa Econômica Federal, que por estar vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH), em virtude do caráter público dos serviços prestados pela referida instituição na implementação da política nacional de habitação, é, de fato,
imprescritível
(STJ, AgInt no REsp no. 1.700.681/AL, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 4/10/2019),
o que não é o caso dos autos
.

Conforme documentação acostada nas fls. 197/202 (Ids 96632573/96632574), percebe-se que o financiamento obtido pelos antigos proprietários – Milton e Silene –, ao que tudo indica, foi obtido através do Sistema Hipotecário (SH). Isso quer dizer que o contrato, embora firmado com interveniência da Caixa, não foi vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação, o que significa dizer que o dinheiro não veio do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ou dos depósitos de poupança, tampouco há qualquer menção na avença acerca da sua origem.

Muito pelo contrário, a avença é clara ao dispor que o empréstimo adveio de
“mútuo em dinheiro, com garantia hipotecária, segundo as normas vigentes do seu plano facultativo denominado CLUBE IMOBILIÁRIO
”, a qualifica-lo como sendo um empréstimo comum, fornecido pela própria atividade econômica, como a de qualquer outro banco privado, submetendo-se, portanto, a normas específicas para o empréstimo na carteira hipotecária, sem qualquer vinculação ao SFH.

Não por outra razão, é o que houve manifestação expressa da CEF na primeira ação de usucapião (feito no. 4624-87.2006.8.11.0006 – Cód. 58277), intentada pelo já falecido Nilme Silveira, acerca do desinteresse em compor a lide (fls. 124/127 – Id 96632573), o que, inclusive, motivou o magistrado singular a refutar a preliminar suscitada pelo requerido Milton de chamamento ao processo e remessa à Justiça Federal.

Neste cenário, deve ser levado em consideração que a terceira interessada FUNCEF é entidade fechada de previdência social complementar, criada pela Lei no. 6.435/77, que embora instituída pela CEF, possui natureza de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, dotada de autonomia patrimonial, administrativa e financeira, sendo inequívoca a possibilidade de reaver o valor que serviu de financiamento do imóvel diretamente do proprietário, o que, inclusive, é objeto da ação executiva de no. 3367-97.1998.811.0041 (Cód. 5458), em trâmite perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

Ocorre que
concomitantemente
à presente ação de usucapião, a apelante Fátima opôs Embargos de Terceiro de no. 0002035-31.2017.811.0041 (Cód. 1191880), que tramitou perante o mesmo Juízo, cuja liminar indeferida foi reformada por ocasião do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no. 1002496-12.2017.8.11.0000, de relatoria da ex-colega Desa. Cleuci Terezinha Chagas, que foi provido à unanimidade pelo Colegiado desta Câmara julgadora,
“para determinar,
excepcionalmente com relação ao imóvel inscrito na matrícula 17.460
, a suspensão de qualquer ato de alienação judicial nos autos da Ação de Execução no 3367-97.1998.811.0041 (Cód. 5458), até que seja analisado o mérito dos Embargos de Terceiros no 2035-31.2017.811.0041 (Cód. 1191880)”
.

Ademais, ainda que o desfecho da referida ação (Embargos de Terceiro) não lhe tenha sido favorável, a sentença de improcedência nela proferida igualmente foi reformada quando do julgamento do Recurso de Apelação no. 40304/2018 de minha relatoria, em que já tive a oportunidade de manifestar pelo reconhecimento, ainda que de forma heterogênea, acerca do cumprimento dos requisitos legais para fins de usucapião da ora recorrente, a autorizar, inclusive, a manutenção da posse do referido imóvel em favor da autora, além de determinar a suspensão do leilão/praça do imóvel hipotecado. (...)
”
(com destaques no original)

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, deixo de aplicar a penalidade de litigância de má-fé, mas
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção automática descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023